Tribunal: TCU
Processo: 031.752/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11402/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.752/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Angelica Domingos Elliot (XXX.770.367-XX); Cristina Thurler Paes Borges (XXX.762.697-XX); Elenir da Silva Leopoldino (XXX.804.637-XX); Eloisa Elena da Silva (XXX.258.707-XX); Esmeralda Alves Quintanilha (XXX.455.407-XX); Maria da Graca Oliveira Peixoto (XXX.176.407-XX); Marilena de Menezes Cordeiro (XXX.767.077-XX); Mariza Abel Bernardo (XXX.360.367-XX); Rejane Soares de Almeida (XXX.112.077-XX); Valter Figueiredo Pereira (XXX.184.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.